Tribunal: TJDFT
Processo: 0719399-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0719399-62.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEONICE DE OLIVEIRA DE LIMA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Cuida-se de apelação[1] manejada em face da sentença[2] que, resolvendo a ação declaratória de inexigibilidade de débitos aviada por LEONICE DE OLIVEIRA DE LIMA, ora apelante, em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, ora apelada, extinguiu o processo, sem julgamento do mérito. Em suas razões recursais, a parte apelante requer a concessão de gratuidade de justiça, deixando de recolher o preparo. Em despacho (ID 61673175) foi determinado a apresentação de documentação que comprovasse a hipossuficiência. Em petição (ID 62136117) a apelante encaminha os documentos que substanciam o pedido de gratuidade de Justiça. Diante da documentação apresentada, concedo a gratuidade de Justiça à apelante. Em observância ao princípio do contraditório, intimem-se a parte apelada para, caso queira, se manifestar acerca da oposição de apelo, no prazo comum de 15 (quinze) dias (art. 1.010, § 1o, V, CPC[3]). Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 29 de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Apelação de ID 61506762 [2] Sentença de ID 61505508 [3] Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: (...). § 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.